Tribunal: STF
Processo: HC 268518
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE. HABEAS CORPUS PREJUDICADO PELA PERDA DE OBJETO. 

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Igor Dias Leite, advogado, em 17.2.2026, em benefício de Fernando de Jesus Matos e Gilienderson Rodrigues Marques, no qual suscitada pretensa omissão do Superior Tribunal de Justiça, pelo alegado excesso de prazo para julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360/BA.
O caso
2. Consta do processo terem sido os pacientes e uma corré condenados, na Ação Penal n. 8002161-55.2021.8.05.0110, em 14.10.2022, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente, em concurso material (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). O paciente Fernando de Jesus Matos foi condenado às penas totais de dez anos e onze meses de reclusão e mil quatrocentos e noventa e um dias-multa. O paciente Gilienderson Rodrigues Marques foi condenado às penas definitivas de onze anos, nove meses e quinze dias de reclusão e mil quinhentos e cinquenta e três dias-multa. Foi fixado regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda e negado o direito de recorrerem em liberdade, mantida a prisão preventiva decretada (fls. 27-34, e-doc. 9).

3. Em 15.8.2024, o Tribunal de Justiça da Bahia negou provimento à Apelação n. 8002161-55.2021.8.05.0110, interposta pelos pacientes, e manteve a negativa do pedido de recorrerem em liberdade (fls. 55-59, e-doc. 10). Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. RECORRENTES SENTENCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ART. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, EM CONCURSO MATERIAL (TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO). RAZÕES DO RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA PARA A APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. Os Réus não foram citados pessoalmente, na forma do art. 56 da Lei Antidrogas. Todavia, a inobservância da forma não retira a eficácia e validade do ato processual praticado, haja vista a inexistência de qualquer prejuízo, pois lhes fora propiciado a ampla defesa, tanto que houve a apresentação de diversas petições ao longo da persecução criminal, inclusive a própria defesa prévia, bem como a impetração de HCs, alegações finais na forma de memoriais, e interposição de recurso que ora se analisa. 2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO NÃO OPORTUNIZADO O ACESSO ÀS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. A sobredita questão já foi, claramente, dirimida na sentença vergastada ao expor que: ‘(...) Sob o ID Num. 156750502, fora lavrada certidão testificando que o defensor constituído pelos Réus fora habilitado nos processos das cautelares deferidas no curso da investigação, bem assim consta do ID Num. 160484312, certidão testificando que as mídias com os diálogos interceptados se encontravam em Cartório, disponíveis para extração de cópias (...)’. 3. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E SUAS RENOVAÇÕES. NÃO ALBERGAMENTO. As decisões do juízo de piso referentes à quebra dos sigilos telefônicos e das prorrogações, ao contrário do afirmado pelos Apelantes, foram devidamente motivadas, com a exposição detalhada das razões concretas e plausíveis que justificaram os procedimentos, os quais corroboraram na identificação dos criminosos como integrantes de organização criminosa destinada ao tráfico de entorpecentes. 4. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Consta dos autos vastas provas documental e testemunhal produzidas durante a persecução penal e que demonstram, iniludivelmente, o envolvimento dos Recorrentes com o comércio espúrio de entorpecentes, não remanescendo dúvida quanto a materialidade delitiva, pois a ausência de laudo pericial, em razão da não apreensão das substâncias ilícitas, foi suprida por outros elementos probatórios, a exemplo dos diálogos captados a partir de ligações telefônicas, cuja análise elucida o papel que cada um dos envolvidos exercia na empreitada criminosa e a atuação estável e permanente de associação voltada ao tráfico de drogas de maneira habitual. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. INVIABILIDADE. Após uma avaliação acurada, vê-se que o MM. Juízo a quo dosou, corretamente e fundamentadamente, as reprimendas nas três fases dosimétricas, se mostrando bastante justas, diante das circunstâncias dos delitos. Precedentes do STJ. Parecer ministerial pela denegação. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO” (fls. 2-4, e-doc. 10). 

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos em 1º.11.2024.

4. Em 21.11.2024, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pelos pacientes. Interposto agravo (e-doc. 11), os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça e autuados sob o n. 2.835.360/BA em 16.1.2025 (e-doc. 12). 
No agravo em recurso especial, os pacientes alegaram divergência jurisprudencial na decisão recorrida e inexistência de materialidade delitiva em relação ao crime de tráfico de entorpecente, com o argumento de ausência de apreensão de entorpecentes (e-doc. 5).

Consta do sítio eletrônico daquele Superior Tribunal que, em 28.1.2025, os autos foram distribuídos à Presidência e conclusos para decisão. Em 12.2.2025, o processo foi redistribuído por prevenção ao Relator, Ministro Messod Azulay Neto, que determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público estadual, para parecer. Em 14.2.2025, o Ministério Público Federal apresentou parecer. Na mesma data, os autos foram conclusos para decisão do Relator. 

5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta excesso de prazo para julgamento do mérito do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360/BA no Superior Tribunal de Justiça. 

Alega ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão cautelar dos pacientes e falta de fundamentação idônea quanto ao indeferimento do direito de apelar em liberdade, ao argumento de que seria “uma pena antecipada travestida de custódia processual” (fl. 5, e-doc. 1).  

Ressalta que a corré Mônica “obteve direito de recorrer em liberdade, o que reforça a necessidade de reavaliar, com rigor, a excepcionalidade da cautelar remanescente quanto aos pacientes (sem que aqui se peça extensão a quem já está solta)” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera “incongruente manter prisão preventiva em regime semiaberto, quando o próprio sistema de execução admite progressão para o aberto e gozo de saídas temporárias, gerando distorção lógica com o que o próprio Estado reconhece como adequado à execução” (fl. 5, e-doc. 1). 
Argumenta que “sequer houve decisão de reavaliação da prisão preventiva e a última delas (em 2024) determinou a manutenção da custódia através de fórmulas gerais de subsistências dos fundamentos, inclusive afirmando, de modo padronizado, que não haveria ‘situação fática nova’ e que seriam inadequadas as medidas do art. 319 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1). 

Realça ter sido concedido regime semiaberto ao paciente Fernando de Jesus Matos e deferido o pedido de saída temporária, com retorno espontâneo do paciente, sem “intercorrências disciplinares relevantes” (fls. 5-6, e-doc. 1 e e-doc. 6). 

Estes os requerimentos e pedidos:
“O perigo na demora é evidente: a liberdade permanece restringida por medida extrema sem demonstração atual de necessidade e com fortes sinais de desproporcionalidade, agravada pela pendência de apreciação no STJ. 
Assim, requer-se, liminarmente, que Vossa Excelência: 
a) revogue a prisão preventiva dos Pacientes, expedindo-se alvarás de soltura; ou, subsidiariamente 
b) substitua a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP), em especial monitoração eletrônica e proibição de ausentar-se, além de comparecimento periódico.
(...) II. No mérito, o conhecimento e concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão cautelar dos pacientes ou, subsidiariamente, determinar a substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do CPP” (fls. 6-7, e-doc. 1).

6. Em 20.2.2026, determinou-se fosse oficiado ao Relator, Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração.

7. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos em 9.3.2026.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

8. O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Fernando de Jesus Matos e Gilienderson Rodrigues Marques, com as alegações de excesso de prazo no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360/BA no Superior Tribunal de Justiça, cumprimento antecipado da pena, ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva dos pacientes. Alega-se ter sido concedida progressão ao regime semiaberto ao paciente Fernando de Jesus Matos e deferido pedido de saída temporária, sem “intercorrências disciplinares relevantes” (Execução n. 2000138-80.2022.8.05.0022) (fls. 5-6, e-doc. 1 e e-doc. 6). 

Os pacientes pretendem recorrer da condenação em liberdade ou, subsidiariamente, seja a prisão substituída por medidas cautelares alternativas. 

 9. A presente impetração está prejudicada.

10. Consta das informações prestadas pelo Relator que foi dado parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360/BA, interposto pelos pacientes, Fernando de Jesus Matos e Gilienderson Rodrigues Marques, para absolvê-los do delito de tráfico de drogas. Estas as informações prestadas pelo Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça:
“Em atenção ao Ofício n. 3352/2026, por meio do qual Vossa Excelência requisitou informações a respeito do ARESP n. 2.835.360/BA em tramitação neste Superior Tribunal de Justiça, informo o seguinte: 
Em primeira instância, os pacientes foram condenados pelos crimes do art. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006, às penas de: GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES a 11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.553 (mil, quinhentos e cinquenta e três) dias-multa; FERNANDO DE JESUS MATOS a 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.491 (mil, quatrocentos e noventa e um) dias-multa; e MÔNICA ARAÚJO DE JESUS a 10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.491 (mil quatrocentos e noventa e um) dias-multa. A condenação foi mantida pelo Tribunal em julgamento de recurso de apelação. 
Sobreveio recurso especial, interposto por GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES, FERNANDO DE JESUS MATOS e MÔNICA ARAÚJO DE JESUS, com fundamento no art. 105, inciso III, ‘a’ e ‘c’, da Constituição, em que a Defesa alegou contrariedade aos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
O recurso sustentou a impossibilidade de condenação dos recorrentes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes.
O recurso especial não foi admitido na origem por necessidade de revolvimento de fatos e provas, incidindo o óbice da Súmula n. 7, STJ.
A Defesa interpôs o agravo a fim de destrancar o recurso especial, sustentando a desnecessidade de reexame fático-probatório para o conhecimento e provimento da tese defensiva. 
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso especial.
Em decisão monocrática proferida em 23/02/2026, o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial e absolver os recorrentes GILIENDERSON RODRIGUES MARQUES, FERNANDO DE JESUS MATOS e MONICA ARAÚJO DE JESUS do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, Lei n. 11.343/06, ante a ausência de materialidade em razão da não apreensão de entorpecentes. Foi mantida a condenação pelo delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06 e os demais termos do acórdão, em razão do óbice da Súmula n. 7, STJ, que impede o reexame fático-probatório da condenação. 
A decisão foi comunicada ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
Os autos encontram-se conclusos para decisão no agravo regimental interposto pelo Ministério Público da Bahia” (fls. 2-3; 32-37, e-doc. 18). 

11. Considerado o histórico processual narrado e proferida decisão no Agravo em Recurso Especial n. 2.835.360/BA, fica superada a alegação da demora para julgamento do recurso no Superior Tribunal de Justiça.

12. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico depois da impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), pela perda superveniente do objeto.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora